Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-63.2018.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS A MANDADO MONITÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1° GRAU. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER ADMINÍCULOS PROBATÓRIOS QUE PROPICIEM FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO DE QUE A EMISSÃO TENHA OCORRIDO EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DAS CÁRTULAS. O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS A MANDADO MONITÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1° GRAU. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER ADMINÍCULOS PROBATÓRIOS QUE PROPICIEM FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO DE QUE A EMISSÃO TENHA OCORRIDO EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DAS CÁRTULAS. O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA É O DA APRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.